Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728528-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PALMACEA JARDINS LTDA - ME AGRAVADO: EDJANILSON GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado do agravado, tendo em vista que, conforme certidão de ID 76676128, mostraram-se infrutíferas todas as tentativas de intimação/citação da referida parte. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator